Tribunal: TJMT
Processo: 0001126-45.2018.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001126-45.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 522.938.231-72 (APELANTE), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), Titica (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), AVANILDO LUIZ TAVARES - CPF: 895.185.191-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - INJÚRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APRECIAÇÃO DE OITIVA DE INFORMANTE – POSSIBILIDADE - PROVA TESTEMUNHAL DUVIDOSA - AGRESÕES MÚTUAS – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dever de indenizar não restou devidamente demonstrado nos autos, seja pelas provas indexadas, ou, pelas colhidas na oportunidade da realização da audiência de instrução. Nesse ponto, tem-se que o conjunto probatório não permite afirmar com certeza quem iniciou o imbróglio noticiado, de modo a acarretar assim, a improcedência da presente demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001126-45.2018.8.11.0011 interposto por LUIZ JOSE DA SILVA FILHO contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS” onde litiga com AVANILDO LUIZ TAVARES perante a 2a Vara da Comarca de Mirassol D'oeste - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 110485994 - Pág. 203 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido inicial, julgando extinto o processo com julgamento de mérito; julgou ainda, improcedente o pedido contraposto formulado pelo requerido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processuais recíprocas, bem ainda honorários advocatícios, todavia, suspensa a exigibilidade porque são beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC/15.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 110485995 - Pág. 5 que todas as pessoas que foram ouvidas em defesa do Apelado, são seus amigos e nutre uma mágoa pelo Apelante, conforme foi elencado nos autos, deste modo, requer, que seja totalmente descaracterizado os testemunhos Jorci Basílio da Costa, Carlos da Costa Alves e José Roberto Basílio da Costa, conforme dispositivo do CPC 405, §3o III, IV;

Alega que o douto magistrado levou em consideração os depoimentos de informantes suspeitos no processo, que tem total interesse na causa e relatou que ambas as partes não tem razão e que não ficou caracterizado o dano moral, todavia, ao contrário do exposto pelo magistrado, a testemunha descreve que o Apelante foi agredido gratuitamente e nada falava, deste modo, fica devidamente caracterizado o dolo;

Afirma que o indivíduo que pratica um ato que cause dano exclusivamente moral a outrem cometerá tal descrito no mencionado dispositivo e obrigatoriamente deverá reparar o prejuízo, conforme determinação do art. 927, do Código Civil;

Sustenta que no caso em apreço, o Apelado imputou diversas ofensas ao Apelante, em uma zona rural muito pequena onde todos se conhecem, trabalha e tem sua propriedade, pois o apelado denigriu a imagem e a honra do Apelante no lugar de seu trabalho e perante seus vizinhos, trazendo diversos danos e abalos emocionais ao Requerente;

Requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido, reformando no todo a sentença objurgada, para que seja reconhecida o dolo e condenado o apelado a Indenização por danos morais apontada na inicial

Contrarrazões sob ID. 110486001 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de reparação por danos morais ajuizada por LUIZ JOSE DA SILVA FILHO, doravante denominado recorrente, em desfavor de AVANILDO LUIZ TAVARES, doravante denominado recorrido, sob o fundamento de ter sofrido agressões verbais, sem qualquer motivo aparente, resultando no abalo de sua honra.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na irresignação da parte requerente/apelante com a utilização do relato dos informantes que alegadamente ensejou a sentença de improcedência.

Nesta esteira, salutar repisar a sentença:

“Pretende o autor obter indenização por danos que lhe resultaram de agressões morais que sustenta terem sido perpetradas pelo reclamado.

O autor alega ter sofrido abalo moral diante de várias pessoas em frente a um bar, tendo em vista que o requerido, sem qualquer motivo, teria deliberadamente lhe ofendido com expressões como “Vagabundo, você não é homem”, entre outras palavras ofensivas, e minutos depois, reiterado tal conduta com os seguintes dizeres “Vem cá filho de uma puta, Vem cá nego vagabundo, Vem cá ladrão de porco, (...) vagabundo filho da puta, (...) Para ai vagabundo, filho de uma puta.” Além do mais, disse ter sofrido tentativa de agressões porque o requerido teria colocado a moto em frente ao cavalo que montava, visando derrubá-lo.

O requerido, por sua vez, alega que foi o autor quem iniciou as provocações porque teria sido chamado de vagabundo por tão somente frequentar um bar. Em suma, disse que o autor, dias antes do ocorrido, o procurou para a indicação de alguém para trabalhar, o que foi indicado, logo mais, referida pessoa teria dito ao requerido que o autor estaria espalhando que todos os frequentadores do bar eram vagabundos, ocasião em que se sentiu ofendido e buscou explicações quando obteve oportunidade.

O caso ventilado nestes autos requer análise com prudência, especialmente quando se verifica que nenhuma das partes agiu com inteira razão.

As circunstâncias em que ocorreram os fatos são nebulosas.

A conduta atribuída ao requerido é controvertida. O autor em depoimento pessoal afirmou ter sido chamado de “vagabundo” e de vários outros xingamentos, não tendo retrucado, seguindo caminho ao seu sítio localizado bem próximo ao bar, momento em que foi seguido pelo requerido, não contente e ainda despendendo palavrões. Disse ainda que ao passar novamente em frente ao bar, o requerido tentou derrubá-lo do cavalo, momento em que o autor teria sacado um martelo para afastar as agressões.

Há testemunhas que afirmam que o requerido ofendeu o autor e há testemunhas que afirmam a situação inversa (CD-fls. 84). Contudo, nenhuma testemunha negou a ocorrência do conflito entre as partes.

Assim, se verifica que as partes agiram, no mínimo, de forma inconveniente, extrapolando os limites do razoável. Enfim, as provas demonstram que houve desentendimentos, com agressões recíprocas, mas não esclarecem com a menor segurança a iniciativa de todo o conflito.

Por tais razões, a solução do caso está na emissão de juízo de improcedência, porquanto cada ação e reação permeou um mesmo contexto fático. Não há que se dar guarida a pretensão indenizatória sob o fundamento de dano à moral de quem deu azo à troca pública de impropérios e agressões físicas.”

Ressalte-se que apesar de as testemunhas serem ouvidas como informantes e sem prestarem juramento, seus depoimentos são válidos e têm valor probante, nos termos do art. 447, §§ 4o e 5o, do CPC:

“Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

(...)

§ 4o Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.

§ 5o Os depoimentos referidos no § 4o serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer.”

Diante de tal circunstância, a valoração de tais provas deve ser feita com prudente arbítrio do juiz, o que foi feito nos autos, diante da escassez de material probatório.

Este também é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA E MÁ QUALIDADE - ÔNUS PROVA. A lei reconhece a possibilidade pessoas impedidas ou suspeitas serem ouvidas, cabendo ao juiz o prudente arbítrio de atribuir ao depoimento o valor que entender merecido. Compete à parte que alegou a má prestação de serviço e a falha técnica na montagem e cobertura do galpão a prova de sua existência, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC.” (TJMG -Apelação Cível 1.0223.07.240285-0/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 06/11/2012, Data da publicação da súmula: 12/11/2012).

Revisitando as provas carreadas nos autos, entendo que o dever de indenizar não restou devidamente demonstrado nos autos, seja pelas provas indexadas, ou, pelas colhidas na oportunidade da realização da audiência de instrução. Nesse ponto, importante ratificar as razões apresentadas pelo magistrado diretor, que consignou que o conjunto probatório não permite afirmar com certeza quem iniciou o imbróglio noticiado, de modo a acarretar assim, a improcedência da presente demanda.

Em análise detida acerca das considerações do caso, verifico que a parte promovente/recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia.

Quando as acusações perpetradas por uma das partes dependerem unicamente de prova testemunhal, o material produzido não deve deixar margem de dúvida, convencendo o magistrado do ocorrido, mormente porque pelo fato da prova depender exclusivamente da percepção humana, pode ser facilmente influenciada por fatores externos, tornando se frágil, como é o caso dos autos.

Sobre a prova testemunhal o Ilustre doutrinador Luiz Rodrigues Wambier pontua:

“já foi chamada de 'a prostituta das provas, pois é a mais sujeita a imprecisões, seja pela falibilidade da memória humana, seja porque, talvez até sem malícia, pode a testemunha deturpar os fatos com o fito de favorecer a parte.” (WAMBIER, Luiz Rodrigues, Curso Avançado de Processo Civil, vol. 1, São Paulo: RT, 2007, página 449)

Como bem-dito, os documentos anexados aos autos não demonstram cabalmente e de forma insofismável a culpa da parte apelada/requerida, devendo ser salientado que as testemunha não atingiram o objetivo de demonstrar que o dano noticiado.

Já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que interpretam as normas acerca da responsabilidade civil, que para que a indenização seja devida, é imprescindível a demonstração de três pressupostos básicos, quais sejam, a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano, o que não restou devidamente comprovado no caso em voga.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

A jurisprudência corrobora:

“INDENIZAÇÃO - INJÚRIA RACIAL - PROVA TESTEMUNHAL DUVIDOSA - AGRESÕES MÚTUAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. "Se as agressões físicas e verbais ocorridas entre as partes foram mútuas, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que do episódio decorreram abalos emocionais a ambas as partes" (TJRS - Apciv n. 70008082919, de Gravatai, julgada em 11.03.04).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022